Tribunal: TJMT
Processo: 22777-66.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
14/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 624545-5 / 2020
Terça-feira, 14 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80227772720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80227772720188110001
ROMILSON ALEXANDRE DA
Requerente: KILSON SILVA DE FREITAS -ME Advogado:
SILVA
JOVELINA PEREIRA
Requerido:
DAMASCENO
Beneficiário: ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA
Conta Judicial 2900125233158
Valor: R$ 6.113,77 (seis mil e cento e treze reais e setenta e sete centavos)
Autorizado: ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ: 115.313.428-41
Data de Emissão: 14/07/2020
Titular Conta ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 115.313.428-41
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3292 00682748 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1033207865 1/214/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1033207865 2/2